Tribunal: TJDFT
Processo: 0716244-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NOTÍCIA DE ENCARCERAMENTO DOS RÉUS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA ESPECÍFICA DE LOCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. PREMATURIDADE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Curadoria Especial, em favor de réus citados por edital, contra sentença que rejeitou a preliminar de nulidade da citação ficta e julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores.
2. Antes da decretação do edital, a autora noticiou ao juízo que os corréus pessoas físicas possivelmente estariam encarcerados, um em unidade federal e outro no exterior. Requereu a expedição de ofício para confirmar as respectivas localizações. O pedido foi indeferido. Dois meses depois, o edital foi deferido e publicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é válida quando há, nos próprios autos, indício de possível encarceramento dos réus e pedido de diligência específica de localização formulado antes da decretação da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital pressupõe que o paradeiro do citando seja ignorado ou incerto. Esse pressuposto se fragiliza quando os autos, ao tempo da decretação do edital, registram notícia concreta de possível localização dos réus, suficiente para justificar diligência específica antes da medida ficta.
5. O esgotamento dos meios de localização deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas. O indeferimento, sem motivação adequada, de pedido de expedição de ofício para confirmação do paradeiro dos réus impede que se afirme, com segurança, que esse paradeiro era ignorado ou incerto ao tempo do edital.
6. Os corréus pessoas físicas foram representados por Curadoria Especial com poderes restritos à negativa geral, sem possibilidade de defesa efetiva. Quanto à empresa, a citação foi dirigida à antiga sede, e não ao administrador judicial, representante legal da massa falida. Em ambos os casos, a sentença condenou os réus sem contraditório real, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. O prejuízo é evidente.
7. A nulidade do ato citatório contamina os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 256, 319, §1o e 485, §3o.